Tribunal: TJMT
Processo: 1041815-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041815-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
–

EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste
nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados
pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1041815-82.2022.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Apelada:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
de Ressarcimento
,

proposta por
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento de R$3.813,10, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), ambos a partir do desembolso. Condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 209514094):
Sustenta a inexistência de nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada, em razão da ausência de comprovação do nexo causal por parte da autora.

Afirma que apresentou relatório elaborado em conformidade com o Módulo 9-

PRODIST, atestando a inexistência de ocorrências em sua rede de distribuição, o que afasta sua responsabilidade no presente caso.

Alega que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve qualquer anormalidade em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia. Defende a ausência de laudo hábil e a unilateralidade dos documentos apresentados pelo autor.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 209514100)
: P
ugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta por Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$3.813,10
que pagou para seu segurado
“SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatório técnico elaborado em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 209514083), o qual comprova que, no que tange ao segurado, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com os segurados
SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024